Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-38.2025.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000424-38.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DIRCEU BINDANDI - CPF: 387.874.311-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil.
Apelação Cível
. Competência absoluta. Juizado especial da fazenda pública. Valor da causa inferior ao teto legal. Reconhecimento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ver reconhecida a incompetência absoluta da Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para processar e julgar ação cujo valor da causa foi corrigido para R$ 72.696,49, inferior ao teto de 60
salários mínimos
estabelecido pela Lei no 12.153/2009. Sustenta-se que a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Tema 01 do IRDR no 85.560/2016
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da correção do valor da causa para montante inferior a 60
salários mínimos
, é de se reconhecer a incompetência absoluta
da Vara Cível e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60
salários mínimos
, conforme tese firmada no Tema 01 do IRDR no 85.560/2016.

4.
O valor da causa foi corrigido pelo juízo a quo para R$ 72.696,49, inferior ao teto legal de R$ 84.720,00, vigente à época da sentença, caracterizando a competência do Juizado.

5.
A impugnação ao valor da causa foi tempestivamente apresentada pelo Estado na contestação, nos termos do art. 293 do CPC, o que afasta eventual alegação de preclusão.

6.
O princípio do contraditório foi respeitado, conforme art. 10 do CPC, tendo sido oportunizado às partes manifestação sobre o valor da causa.

7.
A existência de Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado na Comarca de Mirassol D’Oeste reforça a competência absoluta prevista no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.

8.
A declaração de incompetência não invalida os atos processuais válidos anteriormente praticados, conforme art. 64, § 4o, do CPC, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal competente.

IV.
Dispositivo e
tese

9
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações cujo valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.2. A impugnação tempestiva ao valor da causa autoriza a correção pelo juízo, afastando a preclusão.

3. A declaração de incompetência absoluta do juízo de origem impõe a remessa dos autos à Turma Recursal competente, sem prejuízo d
a validade dos atos praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 64, § 4o, 292, § 3o, e 293; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85.560/2016, Tema 01; TJMT, N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 1.8.2023; TJMT, MS no 1017894-28.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 3.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando aos entes públicos
estatal e municipal
a viabilização da transferência hospitalar e do tratamento médico integral
,
referente à fratura de vértebra lombar (CID S320), incluindo exames, órtese, medicamentos e demais procedimentos necessários à reabilitação do autor, bem como homologando prestação de contas apresentada pela prestadora de serviços.

O juízo de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, quanto ao procedimento cirúrgico, e ao Município de Mirassol D’Oeste, quanto ao transporte e hospedagem, nos termos da descentralização do SUS. Condenou-os ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico (R$ 72.346,49).

O Estado de Mato Grosso
, em suas razões, alega, em
síntese:
a i
ncompetência absoluta da Vara Cível de Mirassol D’Oeste, defendendo que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista o valor do proveito econômico (R$ 72.346,49) estar abaixo de 60
salários mínimos
.

Aduz que a
sentença
deveria
, portanto, ser anulada e os autos remetidos à Vara competente
, defendendo,
ainda que, em sendo caso de competência do Juizado, não caberia a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância, nos termos das Le
is no 9.099/95 e no 12.153/2009. S
ubsidiariamente, requer o afastamento da
condenação aos honorários, mesmo que mantida a competência da vara comum.

O M
unicípio, por sua vez, sustenta, em preliminar, a sua
ilegitimidade passiva, alegando que o procedimento em questão é de alta complexidade, sendo de competência primária do Estado, conforme o Tema 793 do STF
.
Argumenta que, embora a responsabilidade na saúde seja solidária, é necessário respeitar a repartição de competências dentro do SUS, evitan
do sobrecarga do ente municipal.

Alega que não dispõe de orçamento para suportar esse tipo de tratamento, sendo indevido o bloqueio de valores de suas contas, especialmente os destinados
à merenda e transporte escolar e defende
que, se
eventualmente houver cumprimento da obrigação pelo Município, este faz jus ao ressarcimento
pelo Estado, devendo ser afastada a s
olidariedade irrestrita, com atribuição expressa da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Alternativamente,
caso não seja reconhecida a sua ilegitimidade, pede
que a sentença determine expressamente a repartição de competências e o ressarcimento ao Município, caso este venha a cumprir obrigação alheia;
o r
econhecimento da desproporcionalidade do bloqueio de verbas
municipais e, de
terminação de que as ações futuras especifiquem claramente as competências de cada ente no pedido inicial.

Em co
ntrarrazões
, a parte autora pugna pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do Estado e pelo provimento do recurso municipal, a fim de que a
obrigação seja direcionada ao ente estatal, pugnando, ainda, pela suspensão da análise acerca dos honorários até o julgamento do
IRDR no 1023732-44.2022.811.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Do recurso do Estado de Mato Grosso
-
Preliminar de incompetência absoluta do juízo

O Estado de Mato Grosso sustenta que, considerando o valor da causa corrigido para R$ 72.346,49, inferior ao teto de 60
salários mínimos
(R$ 91.500,00), a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009 e do Tema 01 do IRDR 85.560/2016 deste Tribunal.

A preliminar merece acolhimento.

O Estado, em sua contestação,
havia suscitado
oportunamente a preliminar de incompetência absoluta da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste para processar e julgar a presente ação
, exercendo o direito previsto no art. 293, do CPC.

"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."

Interpretando em conjunto os
arts
. 292, § 3o e 293 do CPC, tem-se que a impugnação tempestiva do valor da causa pelo réu na contestação autoriza o magistrado a proceder à correção, não havendo preclusão temporal nem violação ao princípio da não surpresa quando a questão foi devidamente suscitada pela parte requerida no momento processual adequado.

Nesse sentido
, o juízo de origem, ao julgar a causa, reconheceu expressamente que o proveito econômico do processo era de R$ 72.696,49, e, com base nisso, corrigiu o valor da causa para esse montante (sentença, item II.1). No entanto, à época da prolação da sentença, o salário-mínimo vigente era de R$ 1.412,00, o que fixava o teto de competência dos Juizados da Fazenda Pública em R$ 84.720,00. Portanto, o valor da causa, ainda que corrigido, permaneceu abaixo do limite legal, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A correção realizada na sentença baseou-se no custo efetivo do procedimento cirúrgico (R$ 72.696,49), conforme documentação da
prestadora de serviços,
em acolhimento à impugnação formulada pelo Estado
, estabelecendo o valor real da demanda.

O princípio do contraditório foi devidamente observado, sendo oportunizada às partes manifestação a respeito da matéria, em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil
(Id. 293231884)
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto ao reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria, nos termos do Tema 01 do IRDR 85560/2016, que fixou a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
."

No mesmo sentido dispõe o art. 2o da Lei no 12.153/2009:

“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

(...)

§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

A Comarca de Mirassol D’Oeste conta com unidade do Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalada, circunstância que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Vara Cível que prolatou a sentença, com a consequente remessa dos autos à Turma Recursal competente, nos termos do entendimento firmado por este egrégio Tribunal:

"
Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados
."

(TJMT, N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravell
as
, julgado em 1.8.2023, DJE
7
.
8
.
2023)

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO —TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO
DE 2019 — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Ao juízo prolator da sentença, no caso, Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, compete processar e julgar a execução do próprio julgado nos autos de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento de prestação não continuada, distribuída antes da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019, cujo valor da causa não ultrapassa sessenta (60)
salários mínimos
. Segurança
deferida
.
”

(TJ-MT 10178942820198110000 MT, Relator.:
L
uiz
C
arlos da
C
osta,
Data de Julgamento: 03/09/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28
.
10
.
2020)

Assim, diante da existência de impugnação válida e tempestiva ao valor da causa, e do fato de o próprio juízo
a quo
ter acolhido a impugnação na sentença ao corrigir o valor da causa para patamar inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, revela-se correta a alegação de incompetência, não havendo que se falar em decisão surpresa ou nulidade por ausência de contraditório.

No que alude aos atos que foram praticados durante a tramitação do feito na origem, conquanto declinada a competência, tenho que, em observância aos princípios norteadores do processo civil, especialmente os
da economia e da celeridade processual, impõe-se a preservação dos atos decisórios proferidos até então, uma vez que foram produzidos sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Esse entendimento encontra respaldo no art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(
...
)

§ 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”

Dessa forma, a fim de evitar retrabalho processual desnecessário e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, declara-se a incompetência do juízo de origem apenas para fins de remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, sem prejuízo da eficácia dos atos processuais válidos até então praticados.

Por fim, fica prejudicada a análise do recurso do Município.

Diante do exposto,
DOU PROVIMETNO
ao recurso do Estado para acolher
a preliminar
e r
econhe
cer
a incompetência absoluta
deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente rec
urso
, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025